Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBLIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

2. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

3. Sustenta o embargante contradição na decisão, porquanto é impossível cumprir a obrigação de fazer (exclusão do nome dos Embargados da matrícula do imóvel), porquanto “a propriedade e a posse do imóvel sito à Rua G, casa 12, QC 15, Setor Habitacional Mangueiral” pertence à Caixa Econômica Federal.

4. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

5. Destaca-se que a contradição, que autoriza o manejo dos embargos de declaração, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014)

6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

7. Os itens 6 a 9 do acórdão deixam claro a responsabilidade da embargante pelos fatos alegados pelo embargado, in verbis: “[...] 6. Inicialmente, destaca-se que o ora recorrente interpôs ação de rescisão de contrato, ação no 2015.12.1.004966-8, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, pretendendo a revogação do contrato firmado entre partes, diante da inabilitação dos recorridos no Programa Habitacional Jardins Mangueiral (ID 24682298 - Pág. 83). À época a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária (ID 24682294 - Pág. 2), instada a dizer se tinha interesse no feito, quedou-se inerte (ID 24682299 - Pág. 70). Em seguida, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da exordial para decretar a rescisão do contrato (ID 24682300 - Pág. 89). Transitada em julgado a decisão, após a reintegração de posse pelo então autor, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., este se comprometeu a tomar as providências necessárias junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, visando o “cancelamento dos registros de compra e venda e alienação fiduciária” (ID 24682301 - Pág. 41).7. No caso, muito embora a sentença declaratória de rescisão do contrato tenha sido proferida em julho/2017, com trânsito em julgado em 27/07/2017, tendo o recorrente se comprometido em novembro daquele ano a cancelar o registro de compra e venda (ID 24682301 - Pág. 41), restou comprovado nos autos que até meados de 2020 o imóvel permanecia em nome dos recorridos (ID 24682294 - Pág. 3). Para mais, houve inscrição do nome dos autores em Dívida Ativa pelo não pagamento dos tributos, concernentes ao imóvel, nos anos de 2018 e 2019 (Ids 24683326 - Pág. 1, 24683327 - Pág. 1). 8. Conforme as provas dos autos, a conduta desidiosa do recorrente em dar cumprir o seu compromisso de cancelar o contrato junto ao cartório de registro de imóveis, em tempo e modo condizente, denota, no caso, situação apta a ensejar frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade dos autores. 9. Além disso, a inscrição indevida na Dívida Ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. [...]”.

8. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos por ele acostados aos autos, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado; o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no "decisum" (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.